Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728590-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS RAIMUNDO DE LIMA AGRAVADO: JOCILENE MORAIS BEZERRA BELEM, GEOVAN BELEM DE SOUZA, OSORIO ELI BARBOSA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que os agravados Jocilene Morais Bezerra Belém e Osório Eli Barbosa constituíram advogados na origem, conforme procurações de IDo de origem no 205317497 e 205317498, embora ainda não tenha sido atualizada sua representação judicial nesta instância recursal. Quanto ao agravado Geovan Belém de Souza, este foi citado e intimado na origem por telefone (ID de origem no 184053109), mas não declinou seu endereço residencial nem constituiu advogado, conforme determina o art. 77, inciso V, do CPC, razão pela qual sua intimação deverá ser feita pelo órgão oficial deste Tribunal, nos termos do art. 272, do CPC. Dessa forma, proceda-se ao cadastro do representante judicial de Jocilene Morais Bezerra e Osório Eli Barbosa e à respectiva intimação, assim como à intimação de Geovan Belém de Souza por publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Realizadas as diligências e escoados os prazo legais, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator